Tribunal: TJDFT
Processo: 0798941-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. AFASTAMENTO PARA ESTUDO (PÓS-GRADUAÇÃO A NÍVEL DE DOUTORADO). EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 15, § 4o, DA LEI No 5.351/2014. ARTS. 161 E 165, V, “B” DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO (GDSE). SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, para reconhecer o direito desta ao recebimento da Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE) durante afastamento para estudo. Defende o Distrito Federal que a gratificação depende do efetivo exercício, não sendo devida durante o período de afastamento. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O art. 15, § 4o, da Lei no 5.351/2014 e o art. 161 da Lei Complementar no 840/2011 garantem ao servidor da carreira Socioeducativa, afastado para realização de curso de especialização, mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva. A par de tal argumento, em que pese a Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE) ter natureza “propter laborem”, o art. 165, V, “b”, da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que o afastamento para estudo constitui efetivo exercício do cargo.
IV. Portanto, não merece reparo a sentença que determinou o pagamento da aludida gratificação à recorrida, afastada para realização do Programa de Pós-Graduação, a nível de Doutorado, no Instituto Universitário de Lisboa-ISCTE, em Portugal, no período de 13/10/2025 a 13/10/2028.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.